Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701342-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RIBAMAR DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CIRURGIA de TIREOIDECTOMIA TOTAL COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a agravante é representada pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco, caso a cirurgia não seja levada a efeito anteriormente à oitiva da parte contrária. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. Os documentos médicos de ID 130797767 do processo principal se referem a exames. A Agravante tem 59 anos e está inserida no SISREG, para realização do procedimento, com classificação amarelo - URGÊNCIA desde 01/12/2021. Não bastasse, conforme informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 130797765 - pág. 02 do processo principal), atualmente estão sendo agendadas para o referido tratamento as solicitações de janeiro/2021 com a mesma classificação de risco da Agravante; dessa forma, a concessão da liminar violaria a fila de espera. Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, deverá a Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Agravante está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. De tal modo, faz-se necessária a prévia oitiva do ente público. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Dispenso as informações do juízo processante. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora